Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721968-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA AGRAVADO: MA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCIA BARREIRA MORAIS MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso de Credores - Crédito Hipotecário – Crédito Advindo de Honorários Advocatícios – Perigo de Dano - Deferimento RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual indeferiu o reconhecimento da preferência do crédito executado sobre os demais. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. O agravante colacionou precedentes que estabelecem a prioridade do crédito oriundo de honorários advocatícios, ante a sua natureza alimentar e por se equiparar aos créditos de natureza trabalhista, o que atrai alguma probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a questão ainda merece ser debatida no Nosso Órgão Colegiado. O perigo de dano resulta da possibilidade de expropriação do bem sem a inclusão do agravante como credor preferencial ou antes da possibilidade de adjudicação do bem. Destaco que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes requeridos acaba por esgotar o objeto recursal. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão agravada. Aos agravados, para Contrarrazoar o recurso. Cientifique-se os terceiros interessados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator